Tribunal: CARF
Processo: 17227.720022/2022-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720022/2022-51
RESOLUÇÃO
3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Keli Campos de Lima (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07:
1. Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 25/01/2022 contra
a Contribuinte acima identificada, tendo por fundamento a insuficiência de
recolhimento dos tributos PIS (valor original de R$ 7.782.539,83); Cofins (valor
original de R$ 36.987.906,84), a serem acrescidos de juros de mora e multa
proporcional, relativos aos anos-calendário de 2017 e 2018, apurada no curso de
ação fiscal desenvolvida em cumprimento ao Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal - TDPF-F no 07.2.01.00-2022-00002-0.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Fl. 27942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
2
2. Consoante relato no Termo de Constatação Fiscal de fls. 26.653/26.686 o
Auditor-Fiscal procedeu a fiscalização na Contribuinte para verificar o
cumprimento das obrigações relativas ao PIS e COFINS, dos anos-calendário de
2017 e 2018, e que após a apresentação de documentos e esclarecimentos
constatou as infrações relacionadas a seguir, que resultaram na lavratura dos
autos de infração acima relacionados.
3. O Auditor-Fiscal relata que o escopo da fiscalização ficou circunscrita aos
créditos incidentes sobre:
a) Aquisição de bens para revenda;
b) Devolução de mercadorias vendidas,
c) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e
d) Depreciação e amortização de imóveis e suas benfeitorias utilizados nas
atividades da empresa.
4. O resultado da ação fiscal encontra-se detalhado no Termo de Verificação
Fiscal, no qual o Auditor-Fiscal constatou que a LASA apresentou EFD
Contribuições com omissões e erros, deixou de incluir na base de cálculo das
contribuições algumas receitas que deveriam ter sido tributadas e apropriou-se de
créditos não autorizados pela legislação tributária em vigor.
5. Com relação à apropriação de créditos não autorizados pela legislação o
Auditor-Fiscal relaciona os seguintes itens:
V - Bens Adquiridos para Revenda - Crédito Extemporâneo VI – Aquisição para
Revenda de Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero (CST 06)
VII – Aquisição para Revenda de Mercadorias Sujeitas à Tributação Monofásica
(CST 04)
VIII – Glosa na Aquisição de Mercadoria de Pessoas Jurídicas Estabelecidas Fora
da
Zona
Franca
de
Manaus
(ZFM)
Para
Comercialização
pelos
Estabelecimentos da LASA Localizados Dentro da ZFM.
IX – Devolução de Vendas de Mercadorias Cujas Vendas Foram Tributadas Com
o CST 04 e/ou CST 06
X – Devolução de Vendas de Mercadoria Tributável à Alíquota Zero – Programa
de Inclusão Digital
XI – Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
(Crédito com Base no Valor de Aquisição)
XII – Amortização e Depreciação de Edificações e Benfeitorias em Imóveis
Próprios ou de Terceiros
XIII – Diferença a Maior Encontrada na Base de Cálculo dos Créditos do Pis e da
Cofins e Não Apresentação de Informações Sobre Documentação Fiscal
Comprobatória
Fl. 27943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
3
XIV – Créditos Tendo Como Base Notas Fiscais Canceladas e Inexistentes na
Base de Dados do Sped
XV – Saldo de Créditos de Períodos Anteriores ao Fiscalizado
XVI – Receita com Revenda de Mercadoria Tributada Indevidamente com
Aliquota 0 (Zero) – CST 06 e CST 04
XVII – Exclusão o ICMS da Base de Cálculo do Débito do Pis e da Cofins
XVIII - Infração: Créditos Descontados Indevidamente na Apuração da
Contribuição
6. Informa também que foi lavrada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), nos termos do art. 44, inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os juros de mora foram aplicados no percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, de
acordo com o art. 61, §3° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DA IMPUGNAÇÃO
7. A interessada foi cientificada da decisão em 26/01/2022, e apresentou em
25/02/2022 a impugnação de fls. 26.717/26.744, de onde se pode extrair os
seguintes pontos:
(...)
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade o
comércio em geral, bem como a realização de serviços direta ou indiretamente
relacionados com suas atividades, ...
(...)
D. Fiscalização deliberou concluir seus trabalhos com a lavratura de autos de
infração, veiculando as seguintes acusações:
a) “descontou créditos do PIS e da Cofins não autorizados pela legislação
tributária em vigor”, no que se refere a:
i. aquisições de mercadorias em períodos de apuração anteriores aos do
lançamento (escrituração extemporânea) (item “V”);
ii. aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota zero (CST 06), tributação
monofásica (CST 04) e revendidas na ZFM (itens “VI”, “VII” e “VIII”);
iii. devoluções de vendas sujeitas a alíquota zero (CST 06), tributação
monofásica (CST 04) e de mercadorias do Programa de Inclusão Digital
(itens “IX” e “X”);
iv. bens, máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado (item
“XI”);
v. encargos de depreciação relativos à conta contábil “13201066 – Acervo
Novo” (item “XII”);
Fl. 27944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
4
vi. créditos em valores supostamente superiores aos identificados nas notas
fiscais de aquisição (item “XIII”);
vii. créditos lastreados em notas fiscais supostamente canceladas ou
inexistentes na base de dados do SPED (item “XIV”); e
viii. transporte, como saldo inicial em 01/2017, de créditos glosados em
outros procedimentos fiscais (processos nos 16682.721185/2018-35,
16682.900238/2020-05, 16682.900239/2020-41, 16682.901296/2020-48 e
16682.901297/2020-92 – Anexos 08 e 11 do TVF) (item “XV”).
b) deixou de oferecer à tributação receita de vendas de mercadorias
indevidamente classificadas com os CST’s 04 (operação tributável monofásica –
revenda à alíquota zero) e 06 (operação tributável à alíquota zero) (item
“XVI”).Preliminarmente argui o exíguo prazo dado para resposta às
informações requeridas nos termos de intimação fiscal.
(...)
III.A – DOS CRÉDITOS GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO
III.A.1 – DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DA
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EM PERÍODOS ANTERIORES
(CRÉDITO EXTEMPORÂNEO) (ITEM “V”)
O Sr. Auditor Fiscal relatou glosar todos os créditos relativos a documentos
fiscais emitidos em período anterior ao fiscalizado ...
Todavia, além da legislação aplicável ser clara quanto à possibilidade de
aproveitamento extemporâneo de crédito, a questão já está pacificada na
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
(...)
Vale esclarecer que o termo “crédito” citado nos dispositivos supra guarda
relação tanto com o saldo credor quanto com os créditos em espécie pelas
despesas reconhecidas, ...
(...)
III.A.2 – DAS AQUISIÇÕES E ENTRADAS EM DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO (CST 06), INCLUSIVE NO PROGRAMA DE INCLUSÃO
DIGITAL, À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA (CST 04) E REVENDIDAS NA ZFM (ITENS
“VI”, “VII”, “VIII”, “IX” e “X”)
Foram igualmente glosados, nos itens supralistados, créditos relativos a
entradas de mercadorias cujas saídas não estão sujeitas, lato sensu, à
contribuição.
(...)
8 Rememora-se, neste sentido, que com a publicação da Medida Provisória no
206/04, posteriormente convertida na Lei no 11.033/04, a vedação legal do
Fl. 27945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
5
artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e
similarmente do 2o, § 2o, da Lei no 10.996/2004, foi extirpada do ordenamento
jurídico pátrio, passando a ser expressamente admitido o aproveitamento de
créditos da contribuição ao PIS e da COFINS mesmo em operações sem
incidência da contribuição, ...
(...)
Sendo assim, resta clara a aplicabilidade do artigo 17, da Lei no 11.033/04, à
aquisição para revenda, ou entrada em devolução, de bens sujeitos à não
incidência de PIS/COFINS, a fim de que os comerciantes atacadistas e
varejistas, como a Impugnante, possam apurar créditos da contribuição ao PIS
e da COFINS.
(...)
III.A.3
–
DOS
CRÉDITOS
DE
BENS, MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO (ITEM “XI”)
Conforme se colhe do Termo de Verificação Fiscal, a D. Fiscalização glosou
todos os créditos apurados como encargos de depreciação de bens, máquinas e
equipamentos, sob a justificativa de que a Impugnante não se dedicaria à
produção de bens ou prestação de serviços, vulnerando o artigo 3o, inciso VI,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
De plano, todavia, constata-se que essa premissa é inverídica, pois a
Impugnante também desenvolve atividades de prestação de serviços, como se
colhe exemplificativamente dos balancetes abaixo:

(...)
Sem embargo, tampouco a exegese do artigo 3o, inciso VI, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, apresentada pela autoridade fiscal afigura-se
adequada, considerando que os dispêndios supracitados, com móveis,
maquinário e equipamentos, listados no Anexo 03 do TVF, constituem-se como
essenciais e relevantes também para o desempenho da atividade econômica
principal da Impugnante, que é o comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios (CNAE 47.11-3-02).
Fl. 27946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
6
De acordo com este dispositivo, as “máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços”, assim como os “bens incorporados ao ativo intangível,
adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços” (destacado e grifado), ensejam direito ao crédito
presumido da contribuição ao PIS e da COFINS.
(...)
Repise-se que os móveis e utensílios, máquinas e equipamentos são
imprescindíveis por estarem naturalmente conectados ao manejo e disposição
dos produtos em centros de distribuição e lojas – sem os quais não seria viável
a execução dos trabalhos para empresa do porte da Impugnante –, além da
concessão de condições materiais dignas a funcionários e clientes em
estabelecimentos e escritórios, novamente, inclusive por exigências legais
laborais e consumeristas, sendo assim comparáveis aos EPI’s referidos no REsp
no 1.221.170/PR.
Enfim, de todo o exposto se deduz que os dispêndios com móveis e utensílios,
máquinas e equipamentos, além de contribuírem para os serviços prestados
pela Impugnante, admitem o aproveitamento de créditos inclusive para a
atividade varejista, na forma do artigo 3o, inciso VI, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
III.C.4 – DOS CRÉDITOS ATINENTES AOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
RELATIVOS À CONTA CONTÁBIL “13201066 – ACERVO NOVO” (DVD’S
DESTINADOS À LOCAÇÃO) (ITEM “XII”)
Estes créditos estavam lançados sob a rubrica “13201066 Acervo Novo” e
foram glosados sumariamente, com a alegação de que tais valores
extrapolariam o conceito de “encargos de depreciação/amortização de
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros”.
Ocorre, entretanto, que a D. Fiscalização não logrou compreender que a
referida conta se vincula, em verdade, à atividade de locação de DVDs exercida
secundariamente pela Impugnante, desde a incorporação da Blockbuster em
2007.
Memore-se que o inciso VI, do artigo 3o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
autoriza a contabilização de créditos sobre “bens incorporados ativo
imobilizado, adquiridos (...) para locação a terceiros”, não se divisando aqui
qualquer dificuldade hermenêutica.
E, do próprio Anexo 04 do TVF, verifica-se que tais créditos foram computados
sobre a aquisição de DVD’s.
(...)
Fl. 27947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
7
III.C.5 – DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE NOTAS FISCAIS NÃO LOCALIZADAS E
COM SUPOSTAS DIFERENÇAS A MAIOR NA BASE DE CÁLCULO (ITENS “XIII” E
“XIV”)
Em relação aos créditos advindos dos bens adquiridos para revenda, o Sr.
Auditor Fiscal houve por bem glosar aqueles (i) referentes a notas fiscais de
entrada “inexistentes na base de dados do Sped”; e (ii) supostamente apurados
sobre valores maiores que o preço, ou com diferenças entre “as informações
apresentadas na EFD Contribuições (registros C191 e C195) com as detalhadas
nos arquivos apresentados pela empresa em atendimento o item “5” do Termo
de Intimação Fiscal no 01”.
Em relação ao item “(i)” informa a Impugnante que está levantando a
documentação adicional relacionada à comprovação dos documentos fiscais
que amparam os créditos lançados e reserva seu direito à posterior juntada do
material, na forma explicitada no tópico preliminar acerca da produção
probatória desta Manifestação (tópico “II”).
No tocante ao item “(ii)” acima, a Impugnante verificou que as diferenças
apontadas nos Anexos 01 e 05 do TVF, face às planilhas apresentadas pela
Impugnante à fls. 212, decorrem de aparente falha na coleta integral dos
dados de cada documento fiscal. Isto é, as “diferenças a maior” referem-se aos
demais encargos ali presentes, tais como o IPI e ICMS-ST, cujo ônus é
repassado ao adquirente, in casu, a Impugnante.
(...)
III.C.6 – DO SALDO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES (ITEM “XV”)
Para calcular o imposto lançado, a autoridade fiscal também zerou o saldo
inicial de créditos informado em 01/2017, sob a justificativa de ser inexistente,
porquanto glosado em outros procedimentos fiscais (processos nos
16682.721185/2018-35,
16682.900238/2020-05,
16682.900239/2020-41,
16682.901296/2020-48 e 16682.901297/2020-92 – Anexos 08 e 11 do TVF).
De plano, entretanto, registre-se que tais feitos ainda estão pendentes de
julgamento definitivo perante a instância administrativa, não produzindo os
efeitos de que cuida o art. 142, c.c. art. 149, do CTN. Assim, não se sustenta,
sob qualquer aspecto, a autoridade fiscal reputar “não confirmado” o saldo
inicial em 01/2017, promovendo verdadeira glosa “em cascata” de créditos.
(...)
III.B – DAS SUPOSTAS OMISSÕES DE RECEITA (ITEM “XVI”)
O relatório fiscal noticia ainda que a Impugnante teria classificado
“indevidamente a receita com as vendas [das mercadorias relacionadas no
Anexo 07] com o Código da Situação Tributária - CST 06 (operação tributável à
alíquota zero) e com o CST 04 (operação tributável monofásica – revenda à
alíquota zero).
Fl. 27948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
8
Entretanto, não existe previsão legal para redução à zero das contribuições do
PIS e da Cofins incidentes sobre a receita de vendas dessas mercadorias”.
(...)
Confira-se que a autoridade fiscal declinou de precisar adequadamente o
fundamento legal para sujeição das mercadorias descritas em seu
levantamento ao regime de tributação eleito, e não justificou os âmbitos de
aplicação correta dos CST’s 04 e 06.
8. Quanto aos créditos de períodos anteriores, alega também que a autoridade
fiscal zerou os créditos informados em 01/2017, porque estes foram glosados em
outros
procedimentos
fiscais
(processos
nos
16682.900238/2020-05,
16682.900239/2020-41, 16682.901296/2020-48 e 16682.901297/2020-92 –
Anexos 08 e 11 do TVF).
9. Relata também que aqueles processos ainda se encontram pendentes de
julgamento na instância administrativa; e que a exigência dos valores
correspondentes ao período inicial e o posterior configuraria cobrança em
duplicidade do mesmo crédito tributário, caracterizando verdadeiro bis in idem.
10. Subsidiarimente requer seja determinada a exigibilidade do crédito tributário;
as intimações sejam encaminhadas ao escritório do patrono; e ainda, em face do
caráter desproporcional e confiscatório das multas, estas sejam canceladas ou
reduzidas.
11. É o Relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por meio do Acórdão no
107-017.425, de 22 de setembro de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os
custos e encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Fl. 27949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
9
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins
devidos. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS ou da Cofins, com base no inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/02. e 10.833/03, pois a hipótese prevista em tais dispositivos destina-se às
atividades industriais ou de prestação de serviços.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, cabe
a empresa demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório,
com base em documentação e informações idôneas, amparadas pela legislação
correlata.
DIVERGÊNCIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. ESCRITURAÇÃO FISCAL
DIGITAL-CONTRIBUIÇÕES.
Existindo divergência entre os valores da COFINS informados na Escrituração
Fiscal Digital (EFD-Contribuições) em face daqueles registrados na Escrituração
Contábil Digital (ECD), cabe ao Contribuinte justificar a razão da divergência e
demonstrar o direito que alega possuir mediante apresentação de documentação
hábil.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. NÃO-AUTORIZADO.
Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores, apenas
quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou porque excedentes,
ou porque se encontram sub judice. Para utilização de créditos extemporâneos é
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores,
mediante retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra
prova inequívoca da sua não utilização.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
Por expressa vedação legal, não é possível a apuração de créditos no regime não-
cumulativo das contribuições sociais (PIS/Cofins) na aquisição de bens sujeitos ao
regime monofásico, destinados à revenda.
Fl. 27950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
10
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PENALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei. Ademais, a norma constitucional que proíbe o confisco, diz
respeito a tributos e não a sanções, as quais têm o objetivo de dar eficácia à
atividade fiscal. Com efeito, a relação jurídica tributária é distinta da relação
jurídica sancionatória, cada qual regendo-se por princípios próprios. Dessa forma,
sendo a multa a consequência de um ato ilícito, é natural que ela possua certa
onerosidade que desestimule a prática deste ato.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário correspondente ao valor apurado como principal, uma vez que não há
controvérsia quanto a sua exigência.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática
Impugnação Improcedente
Fl. 27951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
11
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Americanas S.A. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Preliminarmente
a) a utilização do saldo acumulado de períodos anteriores pela Recorrente
encontra-se em consonância com a legislação aplicável, não havendo razão
material para qualquer glosa por parte da Autoridade Fiscal no quesito ora
analisado, seja por não haver decisão administrativa final condenatória nos
processos informados, seja pela “glosa em cascata” implicar em dupla cobrança
do mesmo crédito tributário e/ou inclusive porque sequer houve nos processos
nos 16682.900238/2020-05, 16682.900239/2020-41, 16682.901296/2020-48 e
16682.901297/2020-92 constituição de novos débitos ou glosa dos créditos
transportados aos períodos subsequentes, mas mera prolação de despachos
decisórios acerca de pedidos de ressarcimento da Contribuição ao PIS e da
COFINS acumuladas nos 3o e 4o trimestres de 2015, que não produzem os efeitos
do artigo 9o, § 4o, do Decreto no 70.235/1972;
b) subsidiariamente, caso desacolhidas as alegações acima e admitida a
prejudicialidade da discussão travada nos autos acima mencionados em relação à
presente lide, é medida imperiosa a reunião destas demandas para julgamento
conjunto ou, na impossibilidade, a determinação de sobrestamento até
julgamento final do processo em estágio mais avançado;
Especificamente no que se refere aos créditos glosados:
c) à vista dos artigos 3o, §4o, da Lei no 10.833/2003, e 3o, §4o, da Lei no
10.637/2002, resta claro que a Recorrente faz jus ao aproveitamento
extemporâneo dos créditos relacionados a notas fiscais emitidas em períodos
anteriores ao fiscalizado;
d) resta clara a aplicabilidade do artigo 17, da Lei no 11.033/04, à aquisição para
revenda, ou entrada em devolução, de bens sujeitos à não incidência de
PIS/COFINS, a fim de que os comerciantes atacadistas e varejistas, como a
Impugnante, possam apurar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS;
e) os dispêndios com móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, além de
contribuírem para os serviços prestados pela Recorrente, admitem o
aproveitamento de créditos inclusive para a atividade varejista, na forma do
artigo 3o, inciso VI, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
f) não andou bem a D. Fiscalização ao glosar os créditos decorrentes da
depreciação do acervo de DVD’s destinados à locação (“13201066 – acervo
novo”), os quais encontram fundamento expresso no artigo 3o, no inciso VI, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
Fl. 27952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
12
g) a Recorrente faz jus ao aproveitamento da integralidade dos créditos advindos
dos bens adquiridos para revenda, calculados inclusive sobre o ICMS-ST e o IPI,
por se tratar de operações efetivamente realizadas e sujeitadas à tributação;
Especificamente no que se refere aos novos débitos adicionados pela
fiscalização à receita bruta tributada:
h) ante a insubsistência dos elementos basilares para exigência das contribuições
defendidas pela Fiscalização, é patente a irregularidade formal e material do
lançamento, eis que posto de maneira abstrata, ausentes as justificativas para a
capitulação eleita, pelo que não merece prosperar;
i) demais disso, ainda que a autoridade fiscal tenha ressalvado no item “XVII” de
seu relatório a necessidade de exclusão do ICMS das bases de cálculo a
Contribuição ao PIS e da COFINS, vislumbra-se no Anexo 07 do TVF que isto
inocorreu em muitos casos, eis que foi desprezado do ICMS-ST recolhido
antecipadamente pela Impugnante, a revelar excesso de exação;
j) finalmente, o item XVIII, do TVF não ensejou o lançamento de crédito tributário
apto a ensejar a impugnação do contribuinte, motivo pelo qual, naturalmente,
não foi objeto de impugnação específica na peça defensiva apresentada; e
Especificamente no que se refere às multas:
k) cumpre a estes I. Conselheiros reduzir as penalidades aplicadas, caso não
venham a cancelar por inteiro o Auto de Infração combatido, através de um
limite/patamar máximo razoável, que não represente confisco do patrimônio e
não seja desproporcional à infração supostamente praticada, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco e de violação aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 27953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
13
1
DA GLOSA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE NOTAS FISCAIS NÃO LOCALIZADAS E COM
DIFERENÇA A MAIOR ENCONTRADA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS (ITENS
“XIII” E “XIV” DO TVF)
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte foi intimada para
apresentar arquivo, detalhando, por nota fiscal, os créditos apropriados e informados na EFD
Contribuições de forma consolidada.
Com base neste arquivo, a fiscalização identificou as chaves das notas fiscais
eletrônicas (NFe) e o valor da base de cálculo que a empresa descontou os créditos do PIS e da
Cofins, realizando o batimento com as notas fiscais eletrônicas baixadas da plataforma do Sped
juntamente com o “valor do Item” menos o “valor do desconto” acrescido do “valor do IPI” não
recuperável mais o “valor do frete” e o “valor do seguro” ambos obtidos das NFe. Neste
batimento, verificou-se que a empresa descontou créditos do PIS e da Cofins sobre uma base de
cálculo a maior. Diante deste fato, os créditos descontados sobre essa diferença (base de cálculo a
maior) foram glosados.
Também foi realizado o batimento entre as informações apresentadas na EFD
Contribuições (registros C191 e C195) com as detalhadas nos arquivos apresentados pela empresa
em atendimento o item “5” do Termo de Intimação Fiscal no 01. Os créditos descontados sobre a
diferença da base de cálculo encontrada a maior na EFD Contribuições foram glosados pelo fato de
a empresa não ter apresentado as informações contendo a documentação fiscal comprobatória.
Por fim, verificou-se, ainda, que a LASA se aproveitou de créditos do PIS e da Cofins
apurados com base em aquisições lastreadas em notas fiscais eletrônicas canceladas e inexistentes
na base de dados do Sped. Os créditos pleiteados indevidamente com base nesses motivos foram
glosados.
Em sua impugnação, no que se refere às supostas notas fiscais inexistentes na base
do Sped, a recorrente informou que estava levantando a documentação adicional relacionada à
comprovação dos documentos fiscais que amparam os créditos lançados, reservando seu direito à
posterior juntada do material.
Quanto às supostas diferenças de base de cálculo a maior, alegou que as diferenças
apontadas nos Anexos 01 e 05 do TVF, face às planilhas apresentadas pela Impugnante à fls. 212,
decorrem de aparente falha na coleta integral dos dados de cada documento fiscal. Isto é, as
“diferenças a maior” referem-se aos demais encargos ali presentes, tais como o IPI e ICMS-ST, cujo
ônus é repassado ao adquirente, in casu, a Impugnante. Assim, defendeu que faz jus ao
aproveitamento da integralidade dos créditos advindos dos bens adquiridos para revenda,
calculados inclusive sobre o ICMS-ST e o IPI, por se tratar de operações efetivamente realizadas e
sujeitas à tributação.
Em data anterior ao julgamento da impugnação, a recorrente ainda apresentou
petição visando complementar o conteúdo probatório atinente ao item XIV do Termo de
Fl. 27954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
14
Verificação Fiscal - “Créditos tendo como base notas fiscais canceladas e inexistentes na base de
dados do SPED” -, requerendo a juntada da planilha de fls. 27.836 a 27.857, contendo a chave das
notas fiscais em referência, o que comprovaria a existência das operações que deram origem aos
créditos glosados pela Autoridade Fiscal.
Ao apreciar a impugnação, no que se refere ao item XIV do TVF, o v. acórdão
recorrido desconsiderou a petição apresentada posteriormente pela recorrente, considerando não
impugnada a matéria, por supostamente inexistir questionamento sobre os levantamentos que
fundamentam a glosa. Por sua vez, quanto ao XII do TVF, considerou ineficiente a instrução
probatória realizada pela impugnante, que se limitou a afirmar que “as “diferenças a maior”
referem-se aos demais encargos ali presentes, tais como o IPI e ICMS-ST”, sem nada mais falar
sobre a correção do pretenso erro, tampouco trazer aos autos prova do que, no seu entender,
seria o valor correto, razão pela qual manteve a glosa.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente refuta a conclusão do v. acórdão recorrido
de que a matéria não havia sido contestada, sustentando que a autuação foi suficientemente
impugnada através da planilha acostada às fls. 27.836 a 27.857 dos autos – o que foi
desconsiderado pelo r. decisum -, contendo as chaves das notas fiscais em referência,
comprovando-se, inequivocadamente, a existência das operações que deram origem aos créditos
indevidamente glosados pela Autoridade Fiscal.
Destaca que a vultuosidade da instrução do presente processo, que conta com
quase 30.000 (trinta mil) laudas e planilhas demonstrativas, prejudicaram a localização das notas
fiscais no exíguo prazo de 30 dias, o que, todavia, não impede a juntada posterior da
documentação comprobatória, como fez a Recorrente.
Relativamente ao item XIII do TVF, reitera que as diferenças apontadas decorrem de
aparente falha na coleta integral dos dados de cada documento fiscal. Isto é, as “diferenças a
maior” referem-se aos demais encargos ali presentes, tais como o IPI e ICMS-ST, cujo ônus é
repassado ao adquirente, in casu, a Recorrente.
Posteriormente, junta nova petição para complementar o conteúdo probatório
atinente ao tópico II.A do Recurso Voluntário apresentado (fls. 27.900/27.960), subitem “Da glosa
de créditos oriundos de Notas Fiscais não localizadas e com diferença a maior encontrada na base
de cálculo do PIS e da COFINS (itens “XIII” e “XIV” do TVF)”, mediante juntada de memória de
cálculo e documentos fiscais aptos a comprovar que a diferenças das bases de cálculo dos créditos
das contribuições, apontada no Anexo 01 do TVF, corresponde aos valores a título de ICMS-ST
antecipados pelo substituto tributário, que caracterizam custos de aquisição suportados pelo
substituído tributário, ora Recorrente.
Neste cenário, considerando que a recorrente (i) desde à impugnação, protestou
pela posterior complementação de suas alegações e provas, em razão da vultuosidade da
instrução probatória da autuação e da exiguidade do prazo de contestação; (ii) não se
desincumbiu do ônus de comprovar sua alegações quanto à higidez do crédito apropriado,
Fl. 27955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
15
trazendo aos autos, quando devidamente apurados, elementos e provas que corroboram suas
alegações; (iii) que a controvérsia se refere eminentemente à matéria de prova; e (iv) diante da
necessidade de conceder à autoridade fiscal a oportunidade de se manifestar sobre os elementos
apresentados e não apreciados, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem analise
integralmente a documentação colacionada aos autos pela recorrente, com vistas a comprovar a
higidez dos créditos apropriados sobre supostas notas fiscais inexistentes na base do Sped (item
XIV do TVF) e considerando as bases de cálculo apuradas, com a adição do ICMS-ST (item XIII do
TVF).
2
DAS SUPOSTAS OMISSÕES DE RECEITA (ITENS “XVI” E “XVII” DO TCF)
Neste tópico, a autoridade fiscal relata que, no curso da fiscalização, constatou que
a contribuinte realizou vendas de mercadorias que deveriam ter sido tributadas, mas não foram.
Segundo a fiscalização, a empresa enquadrou indevidamente a receita com as
vendas dessas mercadorias com o Código da Situação Tributária - CST 06 (operação tributável à
alíquota zero) e com o CST 04 (operação tributável monofásica – revenda à alíquota zero).
Entretanto, não existiria previsão legal para redução à zero das contribuições ao PIS e da COFINS
em tais situações. Em virtude disso, foi adicionado o valor dessas contribuições ao valor do débito
apurado pela empresa para o PIS e a Cofins, considerando as alíquotas da sistemática não-
cumulativa.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a imputação fiscal se afigura
genérica e carece de elementos aptos a suportá-la, desatendendo simultaneamente aos requisitos
de motivação e comprovação a que se refere o artigo 50, da Lei no 9.784/1999, e os imperativos
dos artigos 3o e 142, do CTN. Alega que a autoridade fiscal declinou de precisar adequadamente o
fundamento legal para sujeição das mercadorias descritas em seu levantamento ao regime de
tributação eleito, e não justificou os âmbitos de aplicação correta dos CST’s 04 e 06.
Ademais, defende que ainda que a autoridade fiscal tenha ressalvado no item “XVII”
de seu relatório a necessidade de exclusão do ICMS das bases de cálculo a Contribuição ao PIS e da
COFINS, vislumbra-se no Anexo 07 do TVF que isto inocorreu em muitos casos, eis que foi
desprezado o ICMS-ST recolhido antecipadamente pela Recorrente, a revelar excesso de exação
neste ponto.
É o que passo a apreciar.
Conforme se verifica dos autos, além da fundamentação exposta no item XVI no
sentido de que houve o enquadramento equivocado da receita decorrente da venda de
determinadas mercadorias com o Código da Situação Tributária - CST 06 (operação tributável à
alíquota zero) e com o CST 04 (operação tributável monofásica – revenda à alíquota zero), sendo
que tais mercadorias estariam submetidas às alíquotas regulares da sistemática não-cumulativa
Fl. 27956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
16
das contribuições ao PIS e da COFINS, a autoridade fiscal apresentou o Anexo 07 do TVF, em que
relacionou as mercadorias que a empresa tributou indevidamente com alíquota zero para o PIS e a
Cofins e que foram consideradas pela fiscalização como sujeitas à tributação, indicando: (a)
competência de apuração da receita; (b) origem da informação; (c) CNPJ; (d) Cod.
Produto/Mercadoria; (e) Descrição Produto/Mercadoria; (f) NCM; (g) CFOP; (h) CST (indevido
considerado pela LASA); (i) CST (considerado pela fiscalização); (j) Valor do Item (Venda); (k) Valor
do Desconto; (l) Valor do ICMS destacado na NF de Venda; e (m) Base de Cálculo do Débito do PIS
e da COFINS apurada pela fiscalização.
Vejam que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida indicação item
a item dos fundamentos da autoridade fiscal para tributar as operações indicadas, o que permitiria
à recorrente contestar qualquer uma das mercadorias tributadas à alíquota regular, caso
demonstrasse estar submetida à alíquota zero ou ao regime monofásico, o que não ocorreu.
Por fim, quanto ao argumento de que a fiscalização não excluiu o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS em diversos casos relacionados no Anexo 07 do TVF, por desconsiderar
o ICMS-ST recolhido antecipadamente pela recorrente, trata-se de alegação tecida pela recorrente
desde a impugnação, que deve ser observada em razão da Tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Tema Repetitivo no 1.125, no seguinte sentido:
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.
Diante disto, considerando (i) a existência de decisão transitada em julgado
proferida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, que deve ser observada em âmbito
administrativo, nos termos do artigo 99 do RICARF, e (ii) que há controvérsia em relação a
exclusão ou não do ICMS-ST nas receitas objeto da autuação, especialmente, aquelas relacionadas
no Anexo 07 do TVF, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar
o presente processo em diligência para que a unidade de origem promova a exclusão do ICMS-ST
da base de cálculo do PIS e da COFINS exigidos na presente autuação, em observância à Tese
Firmada, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ, apresentando as repercussões no valor
autuado.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/1972, para que a unidade de origem:
1) analise integralmente a documentação colacionada aos autos pela recorrente, com
vistas a comprovar a higidez dos créditos apropriados sobre supostas notas fiscais
inexistentes na base do Sped (item XIV do TVF) e considerando as bases de cálculo
apuradas, com a adição do ICMS-ST (item XIII do TVF);
2) promova a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS exigidos na
presente autuação, em observância à Tese Firmada, pelo STJ, no Tema Repetitivo no
1.125;
Fl. 27957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720022/2022-51
17
3) caso entenda necessário, intime a recorrente a apresentar novos elementos que jugar
relevantes;
4) elabore relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados,
apontando eventuais alterações nas glosas efetuadas e nos valores autuados;
5) encerrada a instrução processual, intime a recorrente para, caso deseje, manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este Colegiado, para
prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 27958
DF CARF MF
Original